Tribunal: TJSP
Processo: 2247082-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Existência em Primeiro Grau de outra demanda, ajuizada pelo réu, tendo por objeto a revisão das cláusulas do negócio principal ao qual atrelada a garantia. Acessoriedade entre ambas as ações, relativas à mesma relação jurídica. Distribuição, em data anterior, à

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento. Demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Existência em Primeiro Grau de outra demanda, ajuizada pelo réu, tendo por objeto a revisão das cláusulas do negócio principal ao qual atrelada a garantia. Acessoriedade entre ambas as ações, relativas à mesma relação jurídica. Distribuição, em data anterior, à 25a Câmara de Direito Privado, de agravo de instrumento interposto a partir da demanda revisional. Prevenção desse órgão para o conhecimento também de recursos extraídos a partir da demanda de busca e apreensão. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 25a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247082-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEBASTIÃO
DA
SILVA
LIMA,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247082-14.2020.8.26.0000 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.553
2
Agravante: Sebastião da Silva Lima
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Ag. Inst. no 2247082-14.2020.8.26.0000
3a Vara Cível do F. R. Itaquera
(Capital)
Voto no 17.553
Processual.
Competência
recursal.
Agravo
de
instrumento. Demanda de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente em garantia. Existência em
Primeiro Grau de outra demanda, ajuizada pelo réu,
tendo por objeto a revisão das cláusulas do negócio
principal ao qual atrelada a garantia. Acessoriedade
entre ambas as ações, relativas à mesma relação
jurídica. Distribuição, em data anterior, à 25a Câmara
de Direito Privado, de agravo de instrumento interposto
a partir da demanda revisional. Prevenção desse órgão
para o conhecimento também de recursos extraídos a
partir da demanda de busca e apreensão. Inteligência do
art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não
conhecido, com determinação de redistribuição à C. 25a
Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 128/129 deste instrumento (fls. 90/91 dos autos principais), que, no âmbito de
processo relativo a âmbito de demanda de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente em garantia, ajuizada nos termos do Decreto-lei no 911/69, dentre
outras coisas considerou prematura a contestação apresentada pelo devedor.
Insurge-se o réu, acenando, em síntese, com o cerceamento
de defesa, ao argumento de que não enfrentados os argumentos deduzidos na
contestação, capazes, segundo alega, de infirmar a liminar de busca e apreensão
concedida. Por outro lado, reitera o pedido de gratuidade processual, bem como a
alegação de existência de relação de prejudicialidade entre a demanda de busca e
apreensão e demanda revisional por ele ajuizada, batendo-se, em conclusão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247082-14.2020.8.26.0000 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.553
3
reforma da r. decisão agravada.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado em 16 de outubro de 2020, observando-se, contudo, haver anterior
recurso de agravo de instrumento tirado a partir da demanda revisional envolvendo a
mesma relação jurídica, distribuído anteriormente a órgão fracionário distinto desta
mesma subseção (25a Câmara de Direito Privado).
Considerando tal circunstância, determinei a imediata
remessa do feito ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sem prejuízo do objeto do presente agravo de instrumento, é
forçoso reconhecer desde logo, ao menos neste âmbito recursal, a existência de
razões para a identificação de acessoriedade entre a demanda de busca e apreensão e
a demanda revisional ajuizada pelo devedor, de modo a justificar o conhecimento
unificado dos recursos extraídos de um e outro.
Com efeito, reza o art. 105, caput, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Como se nota, a redação do dispositivo regimental é mais
ampla que a do Código de Processo Civil, pois para além da identificação de
conexão, em sentido estrito, ou do risco efetivo de decisões conflitantes, mesmo sem
conexão em termos técnicos (como agora prevê o art. 55 do CPC vigente, inovando
quanto ao Código anterior), contenta-se com o simples detalhe de derivarem duas
demandas de um mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.
E é o que se tem aqui. A demanda a partir da qual interposto
o presente recurso é de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247082-14.2020.8.26.0000 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.553
4
garantia, ao passo que o devedor ajuizou de sua parte demanda revisional discutindo
aspectos relativos ao negócio principal celebrado com a instituição financeira, ao
qual atrelada a garantia. As duas demandas, é bem de ver, versam
incontroversamente sobre o mesmo contrato e portanto sobre a mesma relação
jurídica.
Presente, assim, sem sombra de dúvida, acessoriedade entre
ambos os processos-base.
Pois bem, no tocante à demanda ajuizada pelo devedor houve
a interposição de agravo de instrumento, distribuído à C. 25a Câmara de Direito
Privado em 4 de setembro de 2020. Assim, imperioso reconhecer a prevenção
daquele órgão para o conhecimento deste agravo de instrumento e de outros recursos
que venham a ser interpostos também a partir do processo relativo à ação de busca e
apreensão.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se
a remessa dos autos por redistribuição à C. 25a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA

Relator